Tribunal: TJDFT
Processo: 0703788-63.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão proferido em apelação criminal, alegando omissão quanto a ponto relevante da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada as teses apresentadas na apelação, inclusive quanto à materialidade e autoria do crime de ameaça, inexistindo omissão a ser sanada.
5. A alegação de ausência de dolo não foi suscitada nas razões da apelação, configurando inovação recursal, o que inviabiliza sua apreciação em embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Matéria não ventilada na origem, tampouco na apelação criminal, não pode ser objeto de discussão na via estreita dos embargos de declaração, que tem como objetivo único sanar eventual vício integrativo no julgado objeto de insurgência."
Dispositivos relevantes citados: CPP: arts. 619 e 620; CP: arts. 147; 163, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039364, 0717094-87.2020.8.07.0020, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 27/08/2025, DJe 07/09/2025.
TJDFT, Acórdão 2028642, 0006424-82.2020.8.07.0003, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 31/07/2025, DJe 15/08/2025.
TJDFT Acórdão 2040673, 0708215-89.2023.8.07.0019, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04/09/2025, DJe: 10/09/2025.
TJDFT, Acórdão 2039858, 0705464-31.2024.8.07.0008, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 28/08/2025, DJe: 10/09/2025.